Tribunal: TJDFT
Processo: 0723684-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória da pena é o dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do art. 112, inc. I, do CP. Precedentes.
2. Optou o legislador por estipular, em favor do réu, o termo inicial da prescrição executória como sendo o dia do trânsito em julgado para a acusação. Entendimento diverso resultaria em criação de marco interruptivo não previsto em lei, exercendo o Judiciário, indevidamente, a função legislativa.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.